Tribunal: TJDFT
Processo: 0729467-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. CONTINUAÇÃO. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR. CONTRATO CANCELADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO JÁ INICIADO. DEVER LEGAL E CONTRATUAL.

1. “O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)” (STJ - AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

2. “O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).

3. “À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.” (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

4. No caso, o médico assistente da autora propôs a continuidade da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar em virtude das sequelas por ela experimentadas e que decorreram de acidente vascular cerebral, o qual a deixou com o lado esquerdo do corpo paralisado. 4.1. A negativa de prorrogação do serviço, quando justificado e demonstrado em razão da condição clínica da doente, revela conduta ilícita.

5. Nos termos do artigo 8o da Lei 9656 e do regulamento do plano de saúde ofertado pela ré, é dever desta, mesmo na hipótese de cancelamento, a manutenção e custeio dos tratamentos já iniciados ou pendentes de realização. 5.1. Na hipótese dos autos, em virtude da instabilidade da pressão intracraniana da autora, foi necessária a realização de craniectomia, cuja cranioplastia restou pendente até a estabilização do quadro clínico. 5.2. Assim, como parte do tratamento referente à pressão intracraniana ainda aguarda momento oportuno para realização, qual seja, reconstrução da calota craniana da autora, é dever do plano de saúde o custeio dos exames/procedimentos diretamente relacionados a tal fim ou o reembolso daqueles que foram realizados às custas do paciente em razão de negativa ilegítima de cobertura.

6. Mostra-se razoável, com vistas à satisfação de todos os fins da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, indenização fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para hipótese de negativa de prorrogação da internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, na qual a pessoa tenha ficado desassistida, mesmo que por curto período de tempo enquanto buscava tutela jurisdicional, ainda que provisória, para o restabelecimento do serviço assistencial.

7. Recursos conhecidos. Apelo da ré desprovido. Apelo da autora parcialmente provido.